Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-51.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA DO ENVIO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DISPENSÁVEL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar de apreensão e consolidou a propriedade e a posse plena do veículo, objeto da lide, em favor da instituição financeira, ante o inadimplemento contratual do requerido e a ausência de purgação da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante por meio de notificação extrajudicial, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora, para fins de ação de busca e apreensão, exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova de recebimento, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 1.132 do STJ.
4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato é válida para fins de constituição em mora, ainda que tenha retornado com a anotação de "mudou-se", sendo irrelevante eventual tentativa posterior de envio a outro endereço.
5. Não comprovada a purgação da mora pelo devedor no prazo legal, impõe-se a consolidação da propriedade e da posse plena do bem ao credor fiduciário, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.
6. Alegações defensivas relativas à revisão de cláusulas contratuais não são cabíveis no bojo da ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento e não purgação da mora, devendo ser suscitadas em ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, sendo dispensável a comprovação do recebimento.
2. A consolidação da propriedade e da posse do bem em favor do credor fiduciário é válida quando o devedor não purga a mora no prazo legal.
3. Questões relativas à revisão de cláusulas contratuais não são apreciáveis incidentalmente na ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento e mora não purgada.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, § 1o; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.132; STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; TJDFT, Acórdão 1928631, Apelação Cível 0702770-77.2024.8.07.0012, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 25.09.2024, DJe 09.10.2024.